Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-91.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004218-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR VINICIUS MOYA DE OLIVEIRA - CPF: 050.107.101-61 (APELANTE), GABRIEL GUIMARAES CORREA - CPF: 038.415.631-20 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), VICTOR VINICIUS MOYA DE OLIVEIRA - CPF: 050.107.101-61 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), GABRIEL GUIMARAES CORREA - CPF: 038.415.631-20 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. DISTRATO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INCIDÊNCIA DO ART. 32-A DA LEI Nº 6.766/79. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO EM LOTE NÃO EDIFICADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por loteadora e comprador contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por inadimplemento do comprador, autorizando retenção de 10% dos valores pagos, com abatimento de taxa de fruição, e determinando a restituição do saldo remanescente, além da condenação da ré ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. A loteadora pugna pela aplicação do art. 32-A da Lei nº 6.766/79 e pela revisão dos consectários econômicos da rescisão; o comprador busca afastar a cobrança da taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de deficiência de fundamentação por ausência de enfrentamento da incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/79 e quais os efeitos patrimoniais da rescisão contratual por inadimplemento do comprador; (
ii
) estabelecer se é legítima a cobrança de taxa de fruição em contrato rescindido relativo a lote urbano não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta deficiência pontual de fundamentação ao deixar de enfrentar argumento relevante sobre a incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/79, em violação ao dever de motivação, mas o vício pode ser suprido em grau recursal pela aplicação da teoria da causa madura, sem necessidade de cassação.

4. O contrato foi celebrado sob a vigência da Lei nº 13.786/2018, razão pela qual a resolução contratual por fato imputável ao adquirente submete-se ao regime especial do art. 32-A da Lei nº 6.766/79.

5. A incidência do regime legal do distrato imobiliário não afasta o controle judicial de abusividade das cláusulas contratuais em relações de consumo, permanecendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

6. A retenção de 10% sobre os valores efetivamente pagos mostra-se proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência consolidada, por cobrir despesas administrativas sem ensejar enriquecimento ilícito da vendedora.

7. A dedução de IPTU e corretagem exige demonstração concreta da liquidez e efetiva incorporação dos valores ao prejuízo suportado pela loteadora, o que não restou comprovado nos autos.

8. A sucumbência integral da ré não se sustenta, pois o autor decaiu de parcela relevante de seus pedidos, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

9. A taxa de fruição possui natureza indenizatória e exige demonstração concreta de uso, ocupação ou proveito econômico do imóvel pelo comprador.

10. Em lote não edificado, sem prova de ocupação, construção ou exploração econômica, a cobrança de taxa de fruição é indevida, pois sua manutenção implicaria vantagem patrimonial indevida à loteadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante configura deficiência de fundamentação, mas o vício pode ser suprido em grau recursal quando a causa estiver madura para julgamento.

2. O art. 32-A da Lei nº 6.766/79 regula os efeitos patrimoniais do distrato imobiliário em loteamentos urbanos, sem afastar o controle de abusividade previsto no CDC.

3. A retenção entre 10% e 25% dos valores efetivamente pagos pode ser admitida quando proporcional e destinada a recompor despesas da vendedora.

4. A cobrança de taxa de fruição em lote não edificado exige prova de efetivo proveito econômico pelo comprador, sendo indevida na sua ausência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, IV e V; Lei nº 13.786/2018; CDC, art. 51, IV; CC, art. 1.196; CPC,
arts
. 86, 489, §1º, IV e VI, 1.013, §3º, 1.022 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AREsp
2025/0029584-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 25.05.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
2051509/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 20.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1002971-97.2024.8.11.0007, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025; STJ, REsp 2023/0142438-4, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004218-91.2025.8.11.0003

VICTOR VINICIUS MOYA DE OLIVEIRA E POR DO SOL URBANIZACOES LTDA X

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível interpostos por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e VICTOR VINICIUS MOYA DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do lote nº 21, quadra 22, do Residencial Parque das Laranjeiras, em razão da inadimplência do autor, determinando que a requerida retivesse 10% (dez por cento) dos valores pagos, com abatimento da taxa de fruição, devolvendo-se o saldo remanescente ao autor, acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Para tanto, a primeira apelante,
Pôr
do Sol Urbanizações Ltda., sustenta, em síntese, a ocorrência de
error
in procedendo
, ao argumento de que a sentença deixou de enfrentar tese jurídica central deduzida na contestação e reiterada em embargos de declaração, relativa à incidência do art. 32-A da Lei n. 6.766/79, introduzido pela Lei n. 13.786/2018.

Aduz, ainda,
error
in
judicando
, defendendo a reforma dos capítulos relativos à retenção de valores, forma e prazo de restituição, IPTU, corretagem, parâmetros da taxa de fruição e distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso para anular parcialmente a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la nos pontos impugnados (ID. 376033441).

Em contrarrazões, o apelado Victor Vinicius Moya de Oliveira defende o integral desprovimento do recurso, sustentando o acerto da sentença, especialmente quanto à retenção de 10% sobre os valores efetivamente pagos, à restituição em parcela única, ao afastamento da cobrança de IPTU e corretagem, bem como à manutenção da sucumbência fixada na origem. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID. 376033851).

Por sua vez, o segundo apelante, Victor Vinicius Moya de Oliveira, insurge-se exclusivamente contra o capítulo sentencial que admitiu o abatimento da taxa de fruição, sustentando ser indevida sua cobrança, por se tratar de lote não edificado, sem qualquer ocupação ou fruição efetiva do imóvel. Afirma que a manutenção da taxa implicaria enriquecimento sem causa da vendedora. Pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente tal encargo (ID. 376033437).

Em contrarrazões, a apelada Pôr do Sol Urbanizações Ltda. suscita, preliminarmente, a delimitação objetiva do recurso do autor, sustentando que a
devolutividade
recursal restringe-se exclusivamente ao capítulo relativo à taxa de fruição, ante a ausência de impugnação específica dos demais capítulos da sentença.

No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação, defendendo a manutenção da sentença no ponto impugnado (ID. 376033440).

Preparo devidamente comprovado quanto ao recurso interposto por Pôr do Sol Urbanizações Ltda., ao passo que a justiça gratuita foi deferida ao apelante Victor Vinicius Moya de Oliveira (ID. 377116892, 377116893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO)

Eminentes Pares:

A apelante Pôr do Sol Urbanizações Ltda. suscita nulidade parcial da sentença, ao argumento de ocorrência de
error
in procedendo
, por deficiência de fundamentação e ausência de enfrentamento de teses jurídicas relevantes oportunamente deduzidas em contestação e reiteradas em embargos de declaração.

Verifica-se que a sentença, embora tenha reconhecido a inadimplência do comprador e decretado a rescisão contratual, deixou de enfrentar, de forma analítica, argumento defensivo central relativo à incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/79, dispositivo expressamente invocado pela requerida como fundamento jurídico para disciplinar os efeitos patrimoniais do distrato contratual (ID. 376033433).

Não se trata de mero inconformismo da parte vencida.

A controvérsia devolvida ao juízo de origem abrangia questões juridicamente relevantes acerca da base de cálculo da retenção, forma de restituição, distribuição dos encargos contratuais, IPTU, corretagem e sucumbência, todas diretamente relacionadas ao regime jurídico instituído pela Lei nº 13.786/2018.

Além disso, a omissão foi expressamente apontada em embargos de declaração. Todavia, a decisão integrativa limitou-se a rejeitá-los mediante fundamentação padronizada, sem efetivo enfrentamento dos pontos suscitados, o que caracteriza violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC (ID. 376033434, 376033438).

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador deixa de enfrentar argumento apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada.

Todavia, embora configurado o vício procedimental, não se mostra necessária a cassação da sentença com retorno dos autos à origem, quando a controvérsia remanescente é puramente de direito ou envolve matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas a qualquer tempo, com a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

O STJ tem aplicado a Teoria da Causa Madura de forma consistente, inclusive em decisão recente,
in
verbis
:

“(...) Inexiste necessidade de retorno dos autos quando a matéria diz respeito a juros moratórios e correção monetária, por se tratar de ordem pública; reconhecido o erro material, impõe-se a aplicação imediata da Taxa Selic para atualização da condenação
". (...)
.”
(STJ -
EDcl
no
AREsp
: 00000000000002849101 RJ 2025/0029584-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/05/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2026).

Na hipótese, embora a sentença ostente deficiência pontual de fundamentação quanto ao enfrentamento expresso do art. 32-A da Lei nº 6.766/79, tal vício não compromete a validade do decisum, porquanto a controvérsia é exclusivamente de direito e admite integração nesta instância, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

Assim,
REJEITO
a preliminar de anulação da sentença, porém reconheço a ocorrência de
error
in procedendo
para reconhecer a deficiência de fundamentação da sentença quanto ao exame do art. 32-A da Lei nº 6.766/79, sem cassação do
decisum,
suprindo o vício nesta instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a ocorrência de
error
in procedendo
por deficiência de fundamentação da sentença, bem como acerca dos efeitos patrimoniais da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por inadimplemento do comprador, especialmente quanto à incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/79, à retenção de valores, à dedução de encargos contratuais, à cobrança de taxa de fruição e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, proposta pelo comprador em face da loteadora, visando ao desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, em razão da impossibilidade superveniente de adimplemento das parcelas.

A apelante sustenta
error
in
judicando
, ao argumento de que a sentença aplicou incorretamente o regime jurídico do distrato imobiliário.

Nesse ponto, assiste-lhe razão parcial.

Do exame dos autos, denota-se que o contrato foi celebrado em 10/09/2020, portanto sob a vigência da Lei nº 13.786/2018, que introduziu o art. 32-A na Lei nº 6.766/79, disciplinando especificamente as consequências patrimoniais da resolução contratual em loteamentos urbanos por fato imputável ao adquirente (ID. 376033407).

Igualmente, verifica-se que a rescisão decorreu exclusivamente da incapacidade financeira do comprador, inexistindo alegação ou prova de inadimplemento da loteadora.

A própria petição inicial revela tratar-se de desistência motivada por impossibilidade econômica superveniente (ID. 376033405).

Desse modo, a disciplina dos efeitos econômicos da rescisão deveria observar, necessariamente, o regime jurídico especial do distrato imobiliário.

Todavia, isso não implica acolhimento integral das teses da apelante.

Embora o art. 32-A autorize retenções contratuais, permanece hígido o controle judicial de abusividade, especialmente em relações de consumo, com base no Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o percentual de retenção pelo vendedor deve ser razoável e proporcional, de modo a cobrir despesas administrativas, mas sem gerar enriquecimento ilícito e a retenção no patamar de 10% a 25% dos valores pagos pelo comprador tem sido considerada adequada.

Nesse sentido:

“(...) Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga 2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2051509 RJ 2022/0005992-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023).

Em alinhamento com este entendimento, esta C. Câmara já decidiu:

“(...) A relação contratual entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao controle de abusividade das cláusulas contratuais. 4. A cláusula que prevê retenção de valores com base no valor total do contrato, e não nos valores efetivamente pagos, é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, ainda que o contrato tenha sido firmado sob a égide da Lei nº 13.786/2018. 5. A jurisprudência do STJ, inclusive após a vigência da Lei nº 13.786/2018, reconhece a possibilidade de revisão das cláusulas de retenção para garantir o equilíbrio contratual, admitindo limitação entre 10% e 25% sobre os valores efetivamente pagos. 6. A ausência de fruição plena da posse pelo comprador impede a cobrança de valores a esse título. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029719720248110007, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2025).

Nesse contexto, reputa-se adequada a retenção de 10% sobre os valores efetivamente pagos, por se mostrar proporcional e compatível com a jurisprudência do STJ e desta Câmara.

No tocante ao IPTU, embora a obrigação tributária perante o Fisco possua natureza
propter
rem
, tal circunstância não impede a distribuição interna do encargo entre os contratantes, sobretudo quando há previsão contratual expressa atribuindo ao adquirente a responsabilidade pelos tributos incidentes durante a vigência da posse.

Além disso, o art. 32-A, inciso IV, da Lei nº 6.766/79 admite, em caso de resolução contratual por fato imputável ao adquirente, a dedução de tributos e encargos incidentes sobre o imóvel, desde que devidamente demonstrados.

No caso concreto, embora o apelante tenha trazido o comprovante do pagamento dos débitos do IPTU referentes aos exercícios de 2021 a 2025, não é possível aferir com precisão a extensão do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela loteadora, tampouco se tais valores permanecem exigíveis nos exatos montantes indicados para fins de compensação imediata no cálculo restitutório (ID. 376033426).

Dessa forma, embora se reconheça a possibilidade jurídica de dedução da rubrica, a ausência de liquidez suficiente dos valores impede, neste momento, o abatimento automático pretendido, sem prejuízo de apuração específica em fase de liquidação, caso necessário.

Situação semelhante ocorre com a comissão de corretagem, pois, embora o art. 32-A, inciso V, da Lei nº 6.766/79 admita sua dedução quando integrada ao preço do lote, inexiste prova segura de pagamento ou demonstração inequívoca de sua efetiva incorporação ao preço contratual, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da rubrica.

Por outro lado, assiste razão à apelante quanto à sucumbência.

A sentença consignou decaimento mínimo do autor, impondo integralmente à requerida os ônus sucumbenciais. Todavia, tal conclusão não se sustenta.

O autor não obteve êxito integral em sua pretensão, tendo sido reconhecida retenção contratual, além da rejeição de pedidos acessórios relevantes.

Desse modo, a hipótese revela sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Assim, dou parcial provimento à apelação da ré para integrar os fundamentos da sentença, reconhecer a incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/79 como marco normativo aplicável ao caso e redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

Quanto à apelação interposta por Victor Vinicius Moya de Oliveira, o recurso merece provimento.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da cobrança da taxa de fruição.

Ainda que o contrato preveja cláusula de cobrança e a loteadora sustente a imissão formal do adquirente na posse, isso não basta para legitimar a incidência da rubrica.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, posse é a possibilidade de exercer qualquer um dos poderes inerentes à propriedade (usar, fruir, dispor e reivindicar) do bem, enquanto fruição é o ato de colher os frutos ou utilidades econômicas que a coisa ou o bem produz.

A taxa de fruição tem como objetivo indenizar o vendedor pelo tempo em que o comprador utilizou o imóvel e dele tirou algum proveito econômico. Em um terreno vago, não há utilização efetiva, moradia ou qualquer benefício econômico auferido pelo comprador que justifique uma indenização ao vendedor.

Com efeito, para a cobrança legítima da taxa de fruição, exige-se demonstração concreta de proveito econômico, tal como ocupação, construção, locação ou qualquer forma de exploração útil do imóvel.

A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que é indevida a cobrança de taxa de fruição (ou taxa de ocupação) em rescisão de contrato de compra e venda de lote não edificado, ou seja, um lote vazio, conforme precedente a seguir:

“(...)Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (...)”.
(STJ - REsp: 00000000000002070520 SP 2023/0142438-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/10/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/10/2025).

No caso concreto, não há prova de que o autor tenha edificado, ocupado ou economicamente explorado o lote. Tampouco a loteadora produziu elementos concretos aptos a demonstrar fruição efetiva do imóvel, limitando-se a invocar a posse formal decorrente do contrato.

Nessa perspectiva, ausente demonstração de proveito econômico real, a manutenção da cobrança representaria vantagem patrimonial indevida à loteadora. Logo, não se legitima a cobrança da taxa de fruição.

Ademais, não prospera a alegação deduzida em contrarrazões de que o apelo autoral seria deficiente por não impugnar a inadimplência contratual, pois a insurgência recursal limita-se exclusivamente ao consectário econômico da taxa de fruição, capítulo autônomo da sentença e suscetível de impugnação isolada.

Nesta instância, a sucumbência da requerida, ora apelante, permanece substancialmente superior. Por outro lado, o autor, ora apelado, decaiu em parcela não desprezível de sua pretensão, razão pela qual reputo adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 85% para a requerida e 15% para o autor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Pôr do Sol Urbanizações Ltda., para integrar a fundamentação da sentença, explicitando a incidência do art. 32-A da Lei nº 6.766/79 como marco normativo orientador da resolução contratual, em diálogo com as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC.
E,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Victor Vinicius Moya de Oliveira, para afastar integralmente a cobrança da taxa de fruição, excluindo-a do cálculo restitutório.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) para a requerida e 15% (quinze por cento) para o autor, ficando suspensa a exigibilidade da parcela atribuída ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de majorar honorários recursais, diante do provimento, ainda que parcial, de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026